Tribunal: TJSP
Processo: 1003849-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r a legislação federal e estadual, assim como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I, II e V, CF).
2. Declaração de nulidade de autuações por infração à legislação de trânsito. Alegação de incompetência do órgão fiscalizador por se tratar de sociedade de economia mista. Descabimento. Serviço público descentralizado. Poder de polícia derivado. Legitimidade. Ilegalidade. Inexistência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003849-36.2019.8.26.0506; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE - ATOS ADMINISTRATIVOS – AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – PODER DE POLÍCIA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP) – ÓRGÃO MUNICIPAL EXECUTIVO DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA.
1. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE - ATOS ADMINISTRATIVOS – AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – PODER DE POLÍCIA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP) – ÓRGÃO MUNICIPAL EXECUTIVO DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA.
1. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I, II e V, CF).
2. Declaração de nulidade de autuações por infração à legislação de trânsito. Alegação de incompetência do órgão fiscalizador por se tratar de sociedade de economia mista. Descabimento. Serviço público descentralizado. Poder de polícia derivado. Legitimidade. Ilegalidade. Inexistência. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003849-36.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelada FERNANDA APARECIDA ABDALLA MOCCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003849-36.2019.8.26.0506 -Voto no 29.342
2
VOTO No 29.342
APELAÇÃO No 1003849-36.2019.8.26.0506 - RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
APELADA: FERNANDA APARECIDA ABDALLA MOCCIA HERNANDES
Juiz de 1a Instância: Gustavo Müller Lorenzato
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM DECLARAÇÃO DE NULIDADE
-
ATOS
ADMINISTRATIVOS

AUTUAÇÕES
POR
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO PODER DE
POLÍCIA

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
(TRANSERP)
ÓRGÃO MUNICIPAL EXECUTIVO DE
TRÂNSITO COMPETÊNCIA.
1. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim
como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art.
30, I, II e V, CF).
2. Declaração de nulidade de autuações por infração à legislação
de trânsito. Alegação de incompetência do órgão fiscalizador por
se tratar de sociedade de economia mista. Descabimento. Serviço
público descentralizado. Poder de polícia derivado. Legitimidade.
Ilegalidade. Inexistência. Sentença reformada. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 163/168, cujo relatório se
adota, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, VI, CPC, quanto ao corréu DETRAN, e procedente o pedido inicial
declarando a nulidade dos autos de infração no B26167421, C26233900,
F26432093, C26230860, B26221038, C26252213 e C26269783, cancelando as
penalidades deles provenientes, abrangendo a pontuação no prontuário da
autora.
Inconformada apela a vencida inicialmente
sustentando a necessidade de sobrestamento do feito, diante da repercussão
geral reconhecida no julgamento do Tema no 532 do STF. No mérito, reitera, em
síntese, que as autuações foram lavradas por policiais militares devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003849-36.2019.8.26.0506 -Voto no 29.342
3
autorizados pelo convênio celebrado entre o Estado e o Município de Ribeirão
Preto, radares fotográficos inspecionados pelo INMETRO e agentes de trânsito
civil, de modo que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade.
Discorre, ainda, sobre sua competência para fiscalizar, autuar, multar e aplicar
penalidades por infração à legislação de trânsito no âmbito do exercício do poder
de polícia delegado.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Incabível o pedido de sobrestamento do feito
até julgamento do Tema no 532 do STF, pois ausente determinação neste
sentido. O simples reconhecimento da repercussão geral da questão, como se
deu no julgamento do RE no 633.782/MG (Rel. Min. Luiz Fux, 02/09/2016) não é
suficiente para obstar a tramitação do processo, impondo-se seu prosseguimento.
No mérito, assiste razão à apelante.
Cuida-se na origem de pedido de declaração de
nulidade de atos administrativos e inexigibilidade de multas por infração à
legislação de trânsito, com exclusão da respectiva pontuação anotada no
prontuário da autora, ao argumento de que a ré, sociedade de economia mista,
não tem competência para exercer o poder de polícia em matéria de trânsito.
Nesse particular, todavia, nada obstante tratar-
se de matéria de interpretação controvertida na jurisprudência, e respeitados
sempre os doutos entendimentos contrários, nenhuma razão assiste à autora.
Com efeito, os municípios têm competência
para, dentre outras matérias, legislar sobre assuntos de interesse local e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003849-36.2019.8.26.0506 -Voto no 29.342
4
suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II), assim como para
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial (art. 30, V).
No exercício dessa competência admite-se que
o serviço público possa ser prestado de forma centralizada ou descentralizada.
Na espécie, trata-se de serviço público descentralizado porque o Município de
Ribeirão Preto, mediante lei própria, transferiu a titularidade e a execução do
serviço à apelante, instituindo-a como órgão municipal executivo de trânsito, nos
termos do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro (art. 1o da Lei Complementar no
998/00).
"O objetivo dessa descentralização", ensina
HELY LOPES MEIRELLES, "é o de utilizar o modelo empresarial privado, seja
para melhor atendimento aos usuários do serviço público, ou para maior
rendimento na exploração da atividade econômica. Além disso, a sociedade de
economia mista permite a captação de capitais privados, assim como a
colaboração desse setor na direção da empresa. Conciliam-se, deste modo, a
estrutura das empresas privadas com os objetivos de interesse público. Vivem,
portanto, em simbiose o empreendimento particular com o amparo estatal. Esse
amálgama da Administração com o administrado levou Raymond Racine a
proclamar que, embora reguladas pelo Direito Privado, as sociedades de
economia mista adentram também o domínio do Direito Público" (Direito
Administrativo, Malheiros, 32a edição, 2006, p. 369/370).
Por outro lado, segundo o Código de Trânsito
Brasileiro, o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de
infração pode ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar
designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de
sua competência (art. 280, § 4o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003849-36.2019.8.26.0506 -Voto no 29.342
5
Na verdade, quem bem explica a questão da
delegação do poder de polícia é o saudoso mestre, ao atentar: “Por fim, deve-se
distinguir o poder de polícia originário do poder de polícia delegado, pois que
aquele nasce com a entidade que o exerce e este provém de outra, através de
transferência legal. O poder de polícia originário é pleno no seu exercício e
consectário, ao passo que o delegado é limitado aos termos da delegação e se
caracteriza por atos de execução. Por isso mesmo, no poder de polícia delegado
não se compreende a imposição de taxas, porque o poder de tributar é
intransferível da entidade estatal que o recebeu constitucionalmente. Só esta
pode taxar e transferir recursos para o delegado realizar o policiamento que lhe
foi atribuído. Mas no poder de polícia delegado está implícita a faculdade de
aplicar sanções aos infratores, na forma regulamentar, pois que isto é atributo de
seu exercício” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 40a edição, 2014, p.
146).
Portanto, atendidas que foram as formalidades
legais não há como negar competência à ré para exercer as funções de órgão
municipal executivo de trânsito, e por consequência o poder de polícia estatal a
ele inerente, daí porque se mostram legais e legítimas as autuações impugnadas.
Aliás, a questão tem precedentes na jurisprudência do Tribunal e da Câmara, que
tem entendimento firmado nesse sentido, consoante se infere da ementa dos
seguintes venerandos arestos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA ATO
ADMINISTRATIVO MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
PODER DE POLÍCIA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FALTA DE
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO TUTELA ANTECIPADA DEFERIMENTO
INADMISSIBILIDADE. 1. A antecipação dos efeitos da tutela pretendida
no pedido inicial pressupõe a concorrência dos requisitos da
verossimilhança do alegado em face da existência de prova
inequívoca e fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, ou, alternativamente, caracterização de abuso de direito
de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II,
CPC). 2. Suspensão da exigibilidade de multa por infração à legislação
de trânsito. Alegação de incompetência do órgão fiscalizador.
Sociedade de economia mista. Ausência de verossimilhança em face
da ausência de prova inequívoca do alegado direito. Tutela
antecipada deferida. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003849-36.2019.8.26.0506 -Voto no 29.342
6
provido” (Agravo de Instrumento no 2007440-28.2014.8.26.000, 9a
Câmara de Direito Público, j. 10/09/14).
“APELAÇÃO. TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Delegação de competências administrativas.
Trânsito. Pretensão do autor a obstar à TRANSERP da autuação de
infração de trânsito, sob o fundamento de que o exercício do poder
de polícia administrativa é indelegável. Inteligência do artigo 280, § 4o,
do Código de Trânsito Brasileiro, sendo o qual o agente da autoridade
de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser
servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar
designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via.
Sociedade de economia mista criada por Lei Municipal com o fim
específico de prestação de serviços relacionados ao trânsito, dentro
da competência que lhe confere o artigo 30, inciso I e V, da Carta
Constitucional. A autoridade de trânsito municipal, por deter o poder
de polícia estatal, é quem delibera sobre a regularidade da autuação
de trânsito e quem decide, a final, sobre sua validade. Atuação da ré
em mero suporte técnico, conforme previsto no contrato celebrado
com o Município. Ausência de irregularidade nas autuações de
trânsito. Delegação, ocorrida, em verdade, apenas da execução
administrativa, permanecendo o exercício pleno do poder de polícia
com o ente público. A TRANSERP foi criada pela Lei Municipal n.o 3.734,
de 28 de fevereiro de 1980 e a partir da Lei Complementar 998/00,
passou a ser entidade executiva de trânsito, a quem cabe a gerência
do trânsito de Ribeirão Preto. Mesmo sendo sociedade de economia
mista, aplica-se o artigo 320 do CTB: 'Art. 320. A receita arrecadada
com a cobrança das multas de trânsito será aplicada,
exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo,
policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Parágrafo único. O
percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito
arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de
âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.' Já
se vê o quão despropositada é a tese da 'volúpia em angariar lucros',
que teria (segundo a inicial) a sociedade de economia mista, sendo
que toda a sua arrecadação com infrações tem destino certo (art.
320 do CTB). Outras sociedades de economia mistas autuam e
aplicam multas; há que se indagar se, por exemplo, alguém dirá ilegais
as autuações da CETESB (sociedade de economia mista) na repressão
a poluidores e infratores da lei ambiental. Recurso provido, invertidos
os ônus sucumbenciais” (Apelação no 4001684-72.2013.8.26.0506, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 29/10/14).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada concedida para a
suspensão dos efeitos de multa de trânsito Ausência dos requisitos do
art. 273, do Código de Processo Civil Inexistência de elementos, neste
momento processual, que afastem a presunção de legitimidade do
ato Possibilidade de fiscalização e aplicação de multas por pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviço público Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003849-36.2019.8.26.0506 -Voto no 29.342
7
reformada
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2153348-19.2014.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Moreira de Carvalho, j. 29/10/14).
“ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO Multa de trânsito Autuação feita
por sociedade de economia mista (TRANSERP) Possibilidade Legislação
(LC no 998/00, art. 24, VI, do CTB) que confere autorização para que a
TRANSERP possa exercer atos atinentes ao poder de polícia
administrativa Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença
reformada. Recurso da TRANSERP provido. Recurso da Autora
prejudicado” (Apelação no 0025696-24.2013.8.26.0506, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 12/11/14).
“TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSERP -
Gerenciamento e fiscalização dos serviços de trânsito por sociedade
de economia mista - Ação Anulatória de Auto de Infração -
Deferimento da tutela antecipada para a suspensão da exigibilidade
das multas de trânsito aplicadas pela agravante - Reforma necessária
- Ato administrativo que encontra validade e legitimidade, nos termos
da delegação de competência atribuída pela Lei Complementar no
998/2000 - Questão de interesse local - Competência do Município -
Artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal - Decisão reformada -
Recurso provido” (AI no 2029564-39.2013.8.26.0000, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 06/11/13).
“Agravo de instrumento. Trânsito. Multas aplicadas pela Transerp.
Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto. Decisão recorrida
que deferiu pleito liminar para suspender os efeitos das multas lavradas
pela entidade em referência pelo fato da entidade ser pessoa jurídica
de direito privado. Decisum que comporta reforma. Atos
administrativos impugnados que gozam de presunção de legitimidade
e de legalidade, afastados apenas diante de prova em contrário, não
verificada na espécie. Ademais, vale mencionar que o debate
acerca da competência ou não do agravante para o exercício do
poder de polícia não se encontra pacificado, de forma que, em um
primeiro momento, não se afigura razoável a suspensão dos referidos
atos. Agravante, sociedade de economia mista, que não é
exploradora de atividade econômica, ao revés, prestadora de serviço
público, com fundamento no artigo 175 da Constituição Federal.
Assim, há de ser dado provimento ao recurso, reformando se o r.
decisum recorrido proferido no primeiro grau jurisdicional, pois as
alegações deduzidas na minuta recursal possuem lastro e substrato
fáticos e legais suficientes, revestidas, dessarte, de contundente
juridicidade. Decisão recorrida reformada. Agravo provido” (Agravo
de Instrumento no 2159735-50.2014.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j. 11/11/14).
“ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Multa de Trânsito. TRANSERP.
Ribeirão Preto. Pleito voltado à anulação de autos de infração emitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003849-36.2019.8.26.0506 -Voto no 29.342
8
por sociedade de economia mista. Impossibilidade. Delegação das
atividades
previstas
no
Código
de
Trânsito.
Admissibilidade.
Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Improcedência
decretada. Recurso provido” (Apelação no 4001683-87.2013.8.26.0506,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 10/11/14).
Nessas circunstâncias, de rigor a improcedência
da pretensão inicial.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso,
reforma-se a r. sentença apelada e julga-se improcedente a pretensão inicial,
condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, incluindo os recursais, fixados em R$ 1.200,00, nos
termos do art. 85, §§ 1o, 8o e 11, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator